Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-92.2020.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019316-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE MARIA JARDIM FILHO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.332.820/0001-92 (APELADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA JARDIM FILHO - CPF: 867.725.891-49 (APELADO), SEBASTIAO CLEYTON JARDIM - CPF: 961.719.521-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA PELO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo singular que, em execução fiscal, julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA pela própria exequente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC, no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC,
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem assentado que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

5. No caso em análise, a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário, providenciou seu cancelamento administrativo e requereu a extinção da execução fiscal, cumprindo integralmente a pretensão do executado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019316-92.2020.8.11.0003 ajuizada em face de
JOSE MARIA JARDIM FILHO & CIA LTDA
–
ME
E OUTROS
,

julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo das CDAs
executadas
pela própria Fazenda Pública.

O Juízo singular condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pleito e cancelou os títulos executivos.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
326512428
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019316-92.2020.8.11.0003 ajuizada em face de
JOSE MARIA JARDIM FILHO & CIA LTDA – ME E OUTROS
,

julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo das CDAs executadas pela própria Fazenda Pública.

O Juízo singular condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise dos requisitos legais necessários para a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil que exige, de forma cumulativa, que o réu (i) reconheça a procedência do pedido e (
ii
) cumpra integralmente a obrigação, ambos de forma espontânea e voluntária. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

No caso em análise, é importante destacar com precisão a cronologia dos atos processuais para uma adequada compreensão da controvérsia.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança dos créditos tributários objeto das CDAs
ns
. 2017496359, 2018922052, 20191642747 e 20192093635, no valor total de R$ 34.043,30 (trinta e quatro mil, quarenta e três reais e trinta centavos).

Os executados
J
osé
Maria

J
ardim
F
ilho &
C
ia
L
tda e
J
osé
Maria

J
ardim
F
ilho apresentaram exceção de
pré
-executividade.

Posteriormente, a Fazenda Pública protocolizou petição requerendo a extinção da execução fiscal, informando que as Certidões de Dívida Ativa constavam no sistema cadastral do Fisco como canceladas,
na forma do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 e, subsidiariamente, do artigo 90, § 4º, do CPC
(Ids. 326512409, 326512410 e 326512415).

O d. Juízo de origem proferiu sentença julgando extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 e do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo das CDAs pela própria Fazenda Pública, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário e providenciou seu cancelamento administrativo, requerendo a extinção da execução fiscal.

Com efeito, o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente requerimento de extinção da execução fiscal, demonstra o reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade e o cumprimento integral da prestação.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...)
4. No caso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sustentam que, ante a extinção do executivo fiscal e o cancelamento da CDA, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC. 5. Dada a procedência do pedido pela parte exequente e o cancelamento da CDA, impõe-se a redução da verba honorária fixada, com base no princípio da causalidade e conforme a jurisprudência pertinente.
(...) Tese de julgamento: "A redução pela metade dos honorários advocatícios fixados é aplicável em casos de reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, em observância ao princípio da causalidade e conforme o art. 90, §4º, do CPC."

(...)”.
(TJMT – N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024).
[
g.n
].

Portanto, demonstrados os requisitos legais para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, a sentença recorrida deve ser reformada para determinar a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025